Tribunal: STF
Processo: ARE 1306879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA PARQUE.
    JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. O Município pagou ao autor as nove horas trabalhas em jornada extraordinária pelos plantões realizados aos finais de semana e feriados. Os meios de prova formados nos autos não demonstraram a insuficiência do pagamento.
    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. A legislação municipal estabelece o padrão de vencimento com base de cálculo do adicional. Impossibilidade de inclusão de outras verbas salariais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não se sustenta a alegação, feita pelo autor, de que ele trabalhou por 9h mas recebeu por apenas 8h de jornada.
    Essa questão foi objeto de perícia, e o laudo pericial identificou que os valores pagos ao autor são, na realidade, superiores aos que seriam efetivamente devidos (fls. 386/387), sem que o autor tenha conseguido apontar, concretamente, de que modo concluiu que seu trabalho foi remunerado a menor.
    Como se percebe, o pedido é mesmo improcedente neste ponto.
    É igualmente improcedente o pedido relativo ao adicional de insalubridade.
    O apelante pretende incluir, na base de cálculo do adicional, as horas extras e os plantões, mas a pretensão contraria expressamente o que estabelece a legislação municipal.
    O inciso II, do artigo 32, da Lei nº 3.373/91, claramente estabelece que o adicional é calculado apenas sobre o padrão de vencimento, como se vê:
    (...)
    Também o artigo 10 do Decreto Municipal 11.396/2010 determina a incidência do adicional apenas sobre o salário base do servidor municipal.
    Como se vê, não há reparos a fazer na sentença impugnada.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente